Tribunal: CARF
Processo: 13839.903620/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903620/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.408 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
BIC BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/11/1999
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE ATÉ NO LIMITE DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
Comprovada nos autos a existência de crédito do sujeito passivo contra a
Fazenda Nacional, efetua-se a compensação do débito tributário até no limite
daquele crédito, dado que esta pressupõe existência de créditos para o encontro
de contas débito versus crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.398, de 25 de abril de 2023,
prolatado no julgamento do processo 13839.903610/2009-01, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903620/2009-38
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.408 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903620/2009-38

Trata-se de Despacho Decisório, à fl. [...], que não homologou Declaração de
Compensação eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada em [...], a interessada apresentou em [...] Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, que:
(...) em [...] transmitiu Declaração de Compensação de valores pagos à titulo de PIS-
PASEP/COFINS indevidamente exigido nos termos do inconstitucional artigo 14, § 2°,
inciso 1, da Medida Provisória n°. 2.03724, atual Medida Provisória n°. 2.15835, de
2001, conforme decisão liminar em ADIN n°. 2.3489, (Publicada em 18.12.2000), (...)
que suprimiu a expressão "na Zona Franca de Manaus" contida no já mencionado inciso
I do § 2° do artigo 14, afastando sua aplicabilidade quanto às receitas decorrentes da
venda de mercadorias para a Zona Franca de Manaus;
(...)
Para a apuração do valor indevidamente pago, foi elaborada planilha demonstrando a
diferença entre o valor efetivamente recolhido e o valor que legalmente seria devido,
excluindo-se da base de cálculo do PIS-PASEP/COFINS, os valores referentes às
receitas de vendas para destinatários situados na Zona Franca de Manaus.
Nesta planilha resta absolutamente clara a comprovação das vendas de mercadorias à
Zona Franca de Manaus, evidenciando-se o recolhimento do PIS-PASEP/COFINS,
indevidamente, em relação as receitas oriundas dessas vendas.
A prova do efetivo faturamento para a Zona Franca de Manaus se faz através das Notas
Fiscais envolvidas nas operações, as quais estarão disponibilizadas à fiscalização, caso
repute necessário.
(...)
A Constituição Federal previu o tratamento das operações comerciais efetuadas com a
Zona Franca de Manaus de forma diferenciada concedendo a essas operações os
mesmos benefícios fiscais dados à operação de exportação para o exterior. Qualquer lei
que se ponha contrária aos e ditames constitucionais deve ser interpretada com
restrições.
Não fosse a regra de interpretação das leis à luz da Constituição o suficiente, a decisão
do STF em ADIN 2.3489 só corrobora este entendimento, afirmando a preservação das
características da ZFM. É um verdadeiro contrassenso que se interprete a questão de
outra forma.
(...) Importante mencionar os votos exarados pelos Ministros do Supremo Tribunal
Federal na análise da questão (ADIN 2.3489), (...) deixam clara a situação da
exportação para a Zona Franca de Manaus, a qual deve ser equiparada à exportação para
o estrangeiro, tal qual determina o art. 40 do Decreto Lei n°. 288, de 28 de fevereiro de
1967. (...)
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.408 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903620/2009-38

Assim sendo, não restam dúvidas de que as exportações para a Zona Franca de Manaus
recebem tratamento fiscal diferenciado, atribuído pela própria Constituição de 1988, não
lhe devendo ser feita qualquer restrição, posto que o beneficio fiscal outorgado, nesse
caso, é total.
Desta forma, é patente a necessidade de reforma do r. despacho para que sejam
reconhecidos os créditos referente ao pagamento indevidamente efetivado no mês de
novembro de 1999, bem como, seja homologada a compensação.
Termina por pedir o total provimento da Manifestação de Inconformidade, para que seja
reformado o despacho decisório de forma que seja homologada a Declaração de
Compensação efetuada pela Requerente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão com a seguinte
Ementa:
PIS-PASEP/COFINS. VENDAS EFETUADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS.
ISENÇÃO. DESCABIMENTO.
A isenção do PIS e da COFINS prevista no art. 14 da Medida Provisória no 2.037-25, de
2000, atual Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, para vendas realizadas a empresas
estabelecidas na Zona Franca de Manaus, aplica-se somente às receitas de vendas
enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos IV, VI, VIII e IX, do referido artigo.
Tal isenção não alcança os fatos geradores ocorridos entre 1o de fevereiro de 1999 e 21
de dezembro de 2000, período em que produziu efeitos a vedação contida no inciso I do
§ 2o do art. 14 da Medida Provisória no 1.858-6, de 1999 e suas reedições até a Medida
Provisória no 2.037-24, de 2000.
Não existindo norma de desoneração aplicável, não se reconhece direito de crédito nela
baseado e não se homologa a compensação que dele se aproveita.
PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO VEDADO. DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não poderá ser objeto de compensação o valor objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal
do Brasil RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
A Turma responsável deste Conselho resolveu converter o julgamento do recurso
em diligencia:
Já é de conhecimento dessa turma o meu posicionamento acerca da impossibilidade de
se tributar as vendas para a Zona Franca de Manaus pelas contribuições para o PIS e a
COFINS, enquanto não alterado o artigo 4o do Decreto-lei 288/1967 que as equiparou às
exportações.
Contudo, o principal fundamento apontado pelo acórdão da DRJ de origem para o
indeferimento do pleito consiste no fato do Pedido de Ressarcimento em que são
efetivamente discutidos os créditos utilizados na Compensação ora pleiteada, estarem
sendo tratados nos autos de outro processo administrativo, impossibilitando assim sua
análise nos presentes autos.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.408 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903620/2009-38

Nesse sentido, havendo vinculação desse processo ao ressarcimento supra apontado e
dependendo o resultado da compensação do crédito ainda em discussão no processo
administrativo no [...], voto por converter o presente julgamento em diligência para os
fins de remetê-lo à DRF de origem para que aguarde o julgamento final do mesmo e
após junte cópia integral a esse processo, retornando-o para julgamento nesse Conselho.
A diligência foi cumprida, e juntados os documentos solicitados na Resolução,
conforme Despacho de Encaminhamento:
Tendo o final do julgamento relativo ao processo [...], foi procedida a juntada do
Despacho Decisório, Manifestação de Inconformidade, Acordão da DRF, bem como
comprovação de ciência. Além disso foi procedida a vinculação ao referido processo
conforme aba superior. Assim sendo, cumprida a diligência proponho a devolução dos
autos ao órgão julgador para prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O Despacho Decisório que negou o crédito pleiteado se encontra à fl. 14,
foi emitido em 25/03/2009, e contem a seguinte fundamentação:

Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 26.941,64.
A partir das características do DARF discriminado no PER/CCOMP acima
identificado, foram localizados um cu mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.

Em seguida, à fl. 15, consta a planilha com a memória de cálculo do
crédito pleiteado, elaborada pelo contribuinte:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.408 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903620/2009-38

A
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
00337.23615.121205.1.3.04-9993, objeto do presente processo, se
encontra às fls. 16/20, e informa que o crédito utilizado fora demonstrado
em PER/DCOMP anterior, de no 38679.46959.170604.1.2.04-6005:

O
PER/DCOMP
no
38679.46959.170604.1.2.04-6005,
com
a
demonstração do crédito, foi analisado no processo administrativo no
13839.912092/2011-22, objeto da Resolução no 3801-000.599, que
determinou a juntada de cópia integral deste. Verifico que a DRJ –
Brasília, ao julgar a demanda, julgou procedente a Manifestação de
Inconformidade, nos termos do Acórdão no 03-081.232, de 23/08/2018
(fls. 312/315):
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE ATÉ NO LIMITE DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
Comprovada nos autos a existência de crédito do sujeito passivo contra a
Fazenda Nacional, efetua-se a compensação do débito tributário até no limite
daquele crédito, dado que esta pressupõe existência de créditos para o encontro
de contas débito versus crédito.
VOTO
(...)
Examinando-se os autos verifica-se que o pagamento a maior objeto do
Pedido de Restituição no montante de R$ 26.941,64 está comprovado diante
das notas fiscais anexadas aos autos que demonstram o valor das receitas de
vendas destinadas à Zona Franca de Manaus.
Em conseqüência, uma vez comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
restituição/compensação, deve ser reconsiderada a decisão proferida pela
autoridade administrativa.
Ademais, havendo o reconhecimento do pagamento indevido ou a maior, cabe à
autoridade fazendária proceder à devolução desse valor, sob pena de
enriquecimento ilícito dos cofres públicos, nos termos da Lei.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.408 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903620/2009-38

Ex positis, VOTO no sentido de julgar procedente a manifestação de
inconformidade formulada, para homologar a compensação declarada até no
limite do crédito do sujeito passivo, crédito original utilizado na Dcomp deste
processo R$ 26.941,64.
Tendo em vista que no PER/DCOMP no 38679.46959.170604.1.2.04-
6005 (fls. 25/29) não consta nenhuma compensação (fls. 220/221), mas
tão somente a demonstração do crédito, e que o valor do pagamento a
maior é no exato montante do débito compensado neste processo, deve
ser homologada a DCOMP no 00337.23615.121205.1.3.04-9993.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 366
DF CARF MF
Original